Tribunal: TJBA
Processo: 8008765-54.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008765-54.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ARIANE VIEIRA SANTANA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Ariane Vieira Santana contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em ação movida contra Midway S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento.

A sentença recorrida não reconheceu o Sistema de Informações de Crédito (SCR) como cadastro restritivo de crédito e afastou a configuração de danos morais indenizáveis pela inscrição da autora na referida plataforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em analisar:

(i) a natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito (SCR); e

(ii) a possibilidade de indenização por danos morais decorrentes da ausência de notificação prévia ao consumidor sobre sua inscrição indevida no sistema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legislação consumerista prevê, no artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a obrigatoriedade de notificação prévia ao consumidor sobre a abertura de cadastro ou registro de dados pessoais.

5. A Apelante comprovou sua inscrição no SCR, e a Apelada não demonstrou o cumprimento da notificação prévia, configurando violação aos direitos do consumidor.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o caráter restritivo do SCR, equiparando-o a cadastros como SPC e Serasa, presumindo-se o dano moral pela inscrição indevida em tais bases de dados.

7. A indenização por danos morais deve ser fixada de forma razoável, levando em conta os princípios de compensação ao lesado e o caráter pedagógico da condenação, arbitrando-se o valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008765-54.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante ARIANE VIEIRA SANTANA e como apelada MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.